Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703725-71.2020.8.07.0005 AGRAVANTE: GRACIELENA MENEZES FOLHA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRACIELENA MENEZES FOLHA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil c/c artigo 39 da Lei 8.038/90, artigo 3o e 798, ambos do CPP, conjugados com o enunciado 699 da Súmula do STF, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno anterior, em razão de erro grosseiro no manejo da insurgência. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 48309697 por mais de um instrumento, caracterizada violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo interno de ID 48965138. A propósito, reveja-se o entendimento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que, entendendo ofendidos os princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade, declarou preclusa a interposição do Agravo em Recurso Especial pela anterior interposição de Embargos de Declaração, considerados manifestamente incabíveis. 2. O decisum presidencial entendeu intempestivo o Agravo interposto em 24 de setembro de 2020. Acolhidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno e complementadas as razões recursais, sobreveio acórdão reconhecendo a tempestividade do primeiro Agravo, entendendo, porém, preclusa a matéria em homenagem aos princípios da taxatividade e unirrecorribilidade. 3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do Recurso Especial é o Agravo em Recurso Especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e de que a oposição de Embargos de Declaração dessa decisão é erro grosseiro, "o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no AREsp 1.526.234/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.12.2019). 4. "Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp 191.042/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 25/6/2014) No mesmo sentido: AgRg no AREsp 541.143/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1o/9/2014; AgRg nos EDcl no AREsp 480.648/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/6/2014. 5. É intempestivo o segundo Agravo interposto contra decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração pois o recurso declarado incabível não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível. 6. Não há omissão. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram (AgInt nos EDcl no REsp 1.939.292/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15.6.2022). 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.039.129/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/12/2022.). Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Ritos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento de ID 50035693. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018